Tribunal: TJES
Processo: 5000549-32.2025.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000549-32.2025.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINA ALVES HAASE
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000549-32.2025.8.08.0039

ORIGEM: Juízo de Pancas - Vara Única

RECORRENTE: MARINA ALVES HAASE

RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade da parte requerente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face de sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos exordiais. A parte requerente

pretende a reforma da sentença, para seja declarada a nulidade dos contratos de empréstimo impugnados, e condenado ao pagamento em dobro dos valores descontados, e indenização pelos danos morais.

(2). Cinge-se à controvérsia acerca da existência ou não de vício de consentimento sobre a contratação de empréstimos consignados celebrados com a instituição financeira requerida, com descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da parte autora.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que a consumidora efetuou a contratação de forma regular via assinatura eletrônica (ID 18433386), e o banco recorrido apresentou os contratos em que constam do ajuste, em formato plenamente legível, informações específicas, com todas as cláusulas em letras de tamanho legível e considerável, que ilustra a natureza do contrato de empréstimo consignado e os valores a serem descontados em folha de pagamento. Além disso, a recorrente recebeu depósitos via TED da instituição financeira requerida e não os devolveu.

(4). Assim, como a instituição financeira comprovou que a parte recorrente contratou e utilizou seus serviços, recebeu valores, há que se afastar a pretensão exordial de que não foi informada ou contratou o serviço de cartão de crédito consignado.

(5). Desse modo, irretocável a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos exordiais, não havendo que se falar em hipótese de abusividade ou vício de consentimento da contratação, afastando o dever de reparação pelos danos materiais ou morais.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), no entanto, a execução ficará suspensa, em razão do deferimento do pedido de gratuidade de justiça.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)